Tribunal: TJBA
Processo: 8023308-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023308-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento originário, o qual visava afastar a exigência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Paulo Afonso/BA. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 919, defendendo sua inaplicabilidade ao caso concreto por já ter ajuizado mandado de segurança antes da data de corte fixada pela Suprema Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a modulação dos efeitos do Tema 919 do STF à hipótese em que o mandado de segurança foi ajuizado antes da data de corte, bem como avaliar se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência daquela ação mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da modulação fixada pelo STF, destacando que a execução fiscal foi ajuizada antes da data de corte (07/12/2022), o que legitima a incidência da modulação, independentemente da existência de mandado de segurança anterior. 5. A tese fixada no Tema 919 do STF tem caráter erga omnes, não restrita à legislação do Município de Estrela d’Oeste/SP, aplicando-se a todas as exações semelhantes, inclusive à TFF de Paulo Afonso/BA. 6. A existência de ação judicial prévia não impede a aplicação da modulação quando a execução fiscal também é anterior ao marco temporal definido pelo STF, sendo este o critério fixado pela Corte Suprema. 7. O pedido de sobrestamento do feito recursal e da execução fiscal constitui inovação recursal, além de juridicamente incabível, uma vez que o ajuizamento de mandado de segurança não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído. 8. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8023308-40.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, OI S/A, e, como embargado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)